Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-97.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE COMPROVADO. IMPOSITIVA CONTINUIDADE DE ASSISTÊNCIA. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE CÂNCER METASTÁTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA. DANOS IMATERIAIS CONFIGURADOS. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MANTIDO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. As apelações interpostas pelas requeridas (Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Bradesco Saúde S.A.) visam à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos de manutenção do plano de saúde da parte autora e de reparação por danos extrapatrimoniais estimados em R$ 5.000,00. Não conhecidos os pontos da inexigibilidade das “astreintes” e do afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (recurso da Qualicorp).
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora (apelada) é servidora pública vinculada à Administração Indireta do Distrito Federal e filiada à entidade de classe habilitada (SASPB), condições que a habilitariam para manutenção do plano coletivo; (ii) a resilição unilateral ocorreu durante tratamento de câncer de mama metastático, mesmo após o envio tempestivo de documentação comprobatória da elegibilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se é abusivo (ou não) o cancelamento do contrato de plano de saúde por inelegibilidade; (ii) se está configurada responsabilidade solidária entre a administradora do benefício (Qualicorp) e a operadora do plano (Bradesco Saúde) pelo cancelamento indevido do contrato; (iii) se ocorreu (ou não) o fato gerador de danos extrapatrimoniais e sua extensão e (iv) se está correto o índice de correção monetária aplicável ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais aplicado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cancelamento do plano de saúde, promovido durante tratamento oncológico contínuo e mesmo após a parte autora apresentar tempestivamente a documentação comprobatória de sua elegibilidade, é de ser considerado abusivo a ponto de configurar violação aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.
5. A parte autora demonstrou vínculo com empresa pública (Proflora S.A.), associada à SASPB, e enviou a documentação exigida tempestivamente à administradora, requisitos exigidos para manutenção do plano de saúde coletivo, o que descaracteriza a alegada ausência de elegibilidade a justificar a resilição unilateral do contrato.
6. Ainda que existisse controvérsia quanto à elegibilidade da usuária, o STJ fixou a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico continuado, desde que o titular arque integralmente com a prestação devida (Tema 1.082).
7. Constitui fato gerador de dano extrapatrimonial a falha na prestação do serviço do plano de saúde, o qual culminou no “cancelamento” inusitado do plano de saúde, sem observância dos requisitos legais, e durante tratamento médico contínuo, cuja estimativa (R$ 5.000,00) observa todas as circunstâncias do caso concreto e cumpre as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.
8. Ademais, é solidária a responsabilidade da operadora de plano de saúde juntamente com administradora de benefícios pelo cancelamento indevido do plano de saúde (Lei n.o 8.078/1990, art. 7o).
9. E é juridicamente válida, nos termos do novo regime instituído pela Lei no 14.905/2024, a aplicação da fórmula de transição “Taxa Selic subtraída do IPCA” como critério de atualização do valor da reparação por danos extrapatrimoniais até a data da sentença, de modo a preservar a incidência autônoma dos juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e evitar a antecipação indevida da correção monetária, que deve ocorrer somente a partir do arbitramento judicial (Súmula 362/STJ); a partir da prolação da sentença aplica-se a Taxa Selic plena como índice único e cumulativo de atualização e compensação, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação da Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da Bradesco Saúde S.A. conhecida e desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.078/1990, art. 2o, 3o e 6o, inc. III, 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o; CC, art. 12, 186, 187, 389, parágrafo único, 406, § 1o; CPC, art. 344 e 1.013; Lei n.o 9.656/98; Resolução ANS no 557/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n.o 54, 362 e 608; Tema 1.082; AgInt no REsp 1910108/RO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 6.4.2021. TJDFT, acórdão 1330473, rel. Des. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 23.4.2021; acórdão 1866240, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 4.6.2024; acórdão 1879198, rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJe 27.6.2024; acórdão 1944767, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 27.11.2024; acórdão 1978097, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 28.3.2025; acórdão 1911426, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 4.9.2024; acórdão 1966474, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 18.3.2025; acórdão 1992297, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 9.5.2025; acórdão 1985712, rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, DJe 14.4.2025.